Tribunal: TRF3
Processo: 5009575-32.2025.4.03.6181
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
682/775)

5009575-32.2025.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ReSe - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 5009575-32.2025.4.03.6181

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

RECORRENTE: LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA

ADVOGADO do(a) RECORRENTE: DAYANE KAREN DE JESUS BARBOSA - SP487206-A

ADVOGADO do(a) RECORRENTE: NATALIA BERGAMO PASCUCCI - SP481357

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA - ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL RELATIVO AO CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUANTO AOS CRIMES REMANESCENTES - DESPROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de investigado contra decisão que declinou da competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, no bojo de inquérito policial instaurado para apurar os delitos de falsidade documental/uso de documento falso, associação criminosa, estelionato, além de evasão de divisas. A defesa requereu o reconhecimento do arquivamento prévio dos crimes de competência estadual e a manutenção da investigação na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

Verificação da legalidade da decisão que declinou da competência para a Justiça Estadual após o arquivamento do crime de evasão de divisas, e da possibilidade de manutenção da investigação na Justiça Federal em razão da existência de "transação entre pessoas brasileiras e empresas estrangeiras".

III. Razões de decidir

O declínio do presente feito se deu em razão dele estar apensado ao Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181, que foi declinado à Justiça Estadual diante da inexistência de indício mínimo de ocorrência do crime de evasão de divisas e, por consequência, não ser a Justiça Federal a competente para analisar suposto crime de denunciação caluniosa noticiado pela advogada Cibele Berenice de Amorim após o arquivamento realizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Contra essa decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181 na esfera federal e o retorno dos autos à Justiça Estadual, foi interposto Recurso em Sentido Estrito de n. 5007611-04.2025.4.03.6181, julgado na sessão do dia 27 de janeiro de 2026, que manteve a decisão declinatória de competência. No julgamento deste recurso, fez-se constar que não prospera o argumento de que a manutenção da investigação na Justiça Federal se justificaria por se tratar de "transação entre pessoas brasileiras e empresas estrangeiras", uma vez que as transações relatadas nos autos e que podem, em tese, configurar o crime de estelionato, ocorreram entre particulares (brasileiros), que constituíram empresas estrangeiras; e o contexto fático delineado nos autos traz possíveis evidências de que a constituição dessas empresas no exterior, em nome dos envolvidos, pode ter sido justamente o meio fraudulento utilizado para a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de patrimônio de particular.

Pela mesma razão, a decisão ora recorrida deve ser mantida, pois os fatos relacionados à suposta apropriação da empresa pertencente à Maria Matuzenetz, sediada no Uruguai, bem como a lisura da negociação de fusão de empresas sediadas no Uruguai, envolvendo cessão de direitos hereditários, também não atraem a competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109 da Constituição Federal, haja vista não envolver bens ou interesses da União e, portanto, deve ser apreciado pela Justiça Estadual, assim como o eventual crime de estelionato nos autos do Recurso em Sentido Estrito de n. 5007611-04.2025.4.03.6181, no qual se impugnou o declínio da competência do Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181.

O arquivamento do crime de competência federal (evasão de divisas) afasta a conexão probatória com os demais delitos, tornando incabível a manutenção da competência da Justiça Federal.

A promoção do arquivamento do crime de evasão de divisas não pode ser impugnada por recurso em sentido estrito, conforme jurisprudência consolidada. A competência para apuração dos crimes remanescentes é da Justiça Estadual, inclusive para eventual reconhecimento de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito não conhecido quanto à impugnação do arquivamento do crime de evasão de divisas. No mérito, recurso desprovido. Mantida a decisão que declinou da competência para a Justiça Estadual.

Tese: O arquivamento do crime de competência federal afasta a conexão com os crimes remanescentes, devendo os autos ser remetidos à Justiça Estadual para apuração dos fatos.

Legislação relevante citada

Código de Processo Penal, arts. 581, II; 589; 28, §1o; 78, IV

Constituição Federal, art. 129, I

Lei no 7.492/1986, art. 22, parágrafo único

Súmula no 122 do STJ

Jurisprudência relevante citada

STJ, Conflito de Competência no 149.111/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 13/02/2017

HC 246.383/SP, Rel. Min. Og Fernandes, STJ, DJe 20/08/2013

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 426 No 5009575-32.2025.4.03.6181

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

RECORRENTE: LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA

ADVOGADO do(a) RECORRENTE: DAYANE KAREN DE JESUS BARBOSA - SP487206-A

ADVOGADO do(a) RECORRENTE: NATALIA BERGAMO PASCUCCI - SP481357

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, com fundamento no artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal, contra a decisão prolatada pelo Juízo Federal da 6a Vara Criminal de São Paulo/Capital que, no bojo do Inquérito Policial no 5006961-54.2025.4.03.6181, declinou "da competência para a Justiça do Estado de São Paulo/SP" (ID 343102452).

Nas razões recursais (ID 346803962), a defesa sustenta não ser o caso "de nova remessa à Justiça Estadual, mas de integral arquivamento - por já ter ocorrido o arquivamento do suposto estelionato na Justiça Estadual, seja pelo arquivamento indireto por declínio anterior de competência, seja pela promoção de arquivamento dos autos no. 1514222-45.2020.8.26.005", a fim de ser reformada a decisão declinatória para reconhecer o "arquivamento (prévio, direto ou indireto) dos crimes que em 'tese' seriam de competência da Justiça Estadual". Subsidiariamente, pugnou pela preservação da tramitação do inquérito policial subjacente perante a Justiça Federal, sob o argumento de que se trata de "transação entre pessoas brasileiras e empresas estrangeiras".

Ao final das razões recursais, a defesa requer expressamente o provimento do recurso para, in verbis:

Reformar a decisão Recorrida e reconhecer o arquivamento (prévio, direto ou indireto) dos crimes que em "tese" seriam de competência da Justiça Estadual, como demonstrado no item II;

Manter a tramitação deste Inquérito Policial na Justiça Federal para continuidade das investigações, porquanto não cessou a competência da Justiça Federal, nos termos dos itens III e IV; notadamente quanto à Sra. Maria Matuzenetz, tendo em vista que manteve, no exterior, quantia muito superior ao teto legal, sem comunicar às autoridades competentes, em tese, praticando o crime previsto no art. 22, parágrafo único, última parte, da Lei n. 7.429/1986.

Contrarrazões do Ministério Público Federal (ID 346803963) pelo "não provimento do recurso em sentido estrito em relação ao pedido de reforma da decisão recorrida para reconhecer o arquivamento (prévio, direto ou indireto) dos crimes que em tese seriam de competência da Justiça Estadual", bem como pelo "não conhecimento do pedido subsidiário de manutenção da competência da Justiça Federal para continuidade das investigações em relação ao crime previsto no artigo 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei no 7.482/7986.

Parecer da Procuradoria Regional da República (ID 349437016), pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo ao exame de seus fundamentos.

Cuida-se, conforme narrado pelo órgão ministerial (ID 346803963), de inquérito policial instaurado mediante requisição do Ministério Público do Estado de São Paulo para apurar os delitos de falsidade documental/uso de documento falso, associação criminosa, estelionato, dentre outros as condutas, supostamente praticadas por LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, RAQUEL FERNANDES DE OLIVEIRA, MARIA ALICE AURICCHIO BOTURRA, FELIPE RAMOS VOLLKOPT DA SILVA, VANNIAS DIAS DA SILVA e AMANDA LOPES BERTOLETTI, perpetradas durante o trâmite de uma ação de inventário e partilha, cujo autor da herança é Plínio Zurdo Martinez, genitor de Maura Mazzio Zurdo, quem requereu a instauração da presente investigação.

Segundo o noticiado, os averiguados, aproveitando-se do momento de fragilidade vivido por Maria Matuzenetz, viúva de Plinio e madrasta da noticiante, induziram- na em erro, com o objetivo de se apossarem dos valores oriundos do espólio de Plínio Zurdo Martinez.

Ainda como informado pelo órgão ministerial (ID 346803963), após a conclusão das investigações pela Polícia Civil, o Ministério Público do Estado de São Paulo promoveu o declínio dos autos à Justiça Federal para apuração em conjunto com os autos no 1511353-12.2020.8.26.0050 (Autos no 5000134-66.2021.4.03.6181 no PJE - id 412387511 - Págs. 322/330), o que foi deferido pelo juízo estadual. Na sequência, o MPF requereu o declínio de competência do presente feito em favor da Justiça Estadual em São Paulo/SP, uma vez que nos autos no 5000134- 66.2021.4.03.6181 não foram verificados indícios mínimos da prática do crime de evasão de divisas (artigo 22 da Lei no 7.492/1986), bem como que o presente feito foi declinado à Justiça Federal para análise em conjunto com o de no 5000134-66.2021.4.03.6181.

A decisão recorrida declinou da competência para a Justiça Estadual, com a seguinte fundamentação (ID 343102452), in verbis:

Trata-se de investigação iniciada perante o Foro Central Criminal Barra Funda, Justiça Estadual, apensada aos autos de inquérito policial no 1511353- 12.2020.8.26.0050, em razão de versar sobre a prática, em tese, de crime meio para o suposto cometimento dos delitos apurados naquele inquérito.

O Juízo de origem determinou a remessa dos presentes autos à Justiça Federal, tendo em vista a remessa anterior dos autos no 1511353-12.2020.8.26.0050, que foram distribuídos a esta 6a Vara sob no 5000134-66.2021.4.03.6181.

Os autos foram distribuídos, por dependência, a esta Vara em 13/08/2025.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Federal e devolução dos autos à Justiça Estadual da Comarca de São Paulo/SP, considerando decisão proferida nos autos no 5000134- 66.2021.4.03.6181 (ID 414209554).

ID 414263970: Petição apresentada pela defesa de RAQUEL FERNANDA DE OLIVEIRA pelo arquivamento dos autos.

É a síntese.

Decido

Com efeito, assiste razão ao Ministério Público Federal.

Nos autos no 5000134-66.2021.4.03.6181 foi declarada a incompetência da Justiça Federal para processamento da investigação (ID 366203518 daqueles) e determinada a devolução do inquérito ao Foro Central Barra Funda.

Restou demonstrado, no curso da investigação, que os fatos narrados não correspondem à conduta típica prevista no artigo 22 da Lei no 7.492/1986, de modo a não configurar a prática de Crime Contra o Sistema Financeiro Nacional e a afastara competência da Justiça Federal.

No mais, não foram identificados indícios de crimes praticados em detrimento da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou de crime de caráter transnacional e cujo combate esteja previsto em tratado ou convenção internacional.

Tendo em vista que os presentes autos são apensos e foram distribuídos por dependência ao inquérito no 5000134-66.2021.4.03.6181, DECLINO da competência em favor da Justiça do Estado de São Paulo/SP.

Ante o exposto, não tem este Juízo competência para apreciação dos pedidos formulados pela defesa. Negritei.

Irresignada com a decisão acima descrita, a recorrente postula, in verbis:

A) Reformar a decisão Recorrida e reconhecer o arquivamento (prévio, direto ou indireto) dos crimes que em "tese" seriam de competência da Justiça Estadual, como demonstrado no item II;

B) Manter a tramitação deste Inquérito Policial na Justiça Federal para continuidade das investigações, porquanto não cessou a competência da Justiça Federal, nos termos dos itens III e IV; notadamente quanto à Sra. Maria Matuzenetz, tendo em vista que manteve, no exterior, quantia muito superior ao teto legal, sem comunicar às autoridades competentes, em tese, praticando o crime previsto no art. 22, parágrafo único, última parte, da Lei n. 7.429/1986. Negritei.

PRELIMINARMENTE: do não cabimento de recurso em sentido estrito em face da promoção de arquivamento de inquérito policial

Não deve ser conhecido o recurso no ponto que impugna o arquivamento promovido pelo órgão ministerial em relação a hipótese de delito de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, última parte, da Lei n. 7.492/1986), em razão da patente inadequação do recurso interposto.

Eventual insurgência em face da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 28, § 1o, do Código de Processo Penal, somente pode ser apresentada pela parte interessada, no prazo de 30 dias, para revisão da respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Não se trata de matéria cognoscível pela via do recurso em sentido estrito por este Egrégio Tribunal, sob pena de violação ao modelo acusatório (artigo 3o-A, do CPP), ao artigo 129, I, da Constituição Federal, artigo 28, § 1o, do Código de Processo Penal e julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.

MÉRITO

Passo à análise quanto ao pedido "de Reformar a decisão Recorrida e reconhecer o arquivamento (prévio, direto ou indireto) dos crimes que em "tese" seriam de competência da Justiça Estadual, como demonstrado no item II;". Ou seja, passo à análise da irresignação quanto ao declínio da competência para a Justiça Estadual dos eventuais crimes conexos remanescentes.

Como se vê, o declínio do presente feito se deu em razão dele estar apensado ao Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181, que foi declinado à Justiça Estadual diante da inexistência de indício mínimo de ocorrência do crime de evasão de divisas e, por consequência, não ser a Justiça Federal a competente para analisar suposto crime de denunciação caluniosa noticiado pela advogada Cibele Berenice de Amorim após o arquivamento realizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Por consequência, o juízo a quo entendeu que não era o competente para apreciar os pedidos de RAQUEL feitos no id 414263970 - Págs. 1/22.

A decisão que declinou a competência para a Justiça Estadual, nos autos do referido Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181, foi objeto do Recurso em Sentido Estrito de no. 5007611-04.2025.4.03.6181, de minha relatoria, julgado à unanimidade por esta E. 11a Turma, na sessão de julgamento realizada no dia 27 de janeiro de 2026, mantendo a decisão declinatória, e assim ementado, in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA - ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL RELATIVO AO CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUANTO AOS CRIMES REMANESCENTES - DESPROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de investigada contra decisão que declinou da competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, no bojo de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de estelionato e evasão de divisas. A defesa requereu o reconhecimento do arquivamento prévio dos crimes de competência estadual e a manutenção da investigação na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

Verificação da legalidade da decisão que declinou da competência para a Justiça Estadual após o arquivamento do crime de evasão de divisas, e da possibilidade de manutenção da investigação na Justiça Federal em razão da existência de "transação entre pessoas brasileiras e empresas estrangeiras".

III. Razões de decidir

O arquivamento do crime de competência federal (evasão de divisas) afasta a conexão probatória com os demais delitos, tornando incabível a manutenção da competência da Justiça Federal.

A alegação da existência de transações com empresas estrangeiras não atrai, por si só, a competência federal, uma vez que o contexto fático delineado nos autos traz possíveis evidências de que a constituição dessas empresas no exterior, em nome dos envolvidos, pode ter sido justamente o meio fraudulento utilizado para a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de patrimônio particular, que pode configurar eventual crime de estelionato, e que não atraem a competência da Justiça Federal.

A promoção do arquivamento do crime de evasão de divisas não pode ser impugnada por recurso em sentido estrito, conforme jurisprudência consolidada. A competência para apuração dos crimes remanescentes é da Justiça Estadual, inclusive para eventual reconhecimento de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito não conhecido quanto à impugnação do arquivamento do crime de evasão de divisas. Na parte conhecida, recurso desprovido. Mantida a decisão que declinou da competência para a Justiça Estadual.

Tese: O arquivamento do crime de competência federal afasta a conexão com os crimes remanescentes, devendo os autos ser remetidos à Justiça Estadual para apuração dos fatos.

Legislação relevante citada

Código de Processo Penal, arts. 581, II; 589; 28, §1o; 78, IV

Constituição Federal, art. 129, I

Lei no 7.492/1986, art. 22, parágrafo único

Súmula no 122 do STJ

Jurisprudência relevante citada

STJ, Conflito de Competência no 149.111/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 13/02/2017

HC 246.383/SP, Rel. Min. Og Fernandes, STJ, DJe 20/08/2013”

Portanto, os presentes autos somente foram remetidos à Justiça Federal, para apensamento ao Inquérito Policial no 1511353-12.2020.8.26.0050 (Autos no 5000134-66.2021.4.03.6181 no PJE).

Como bem pontuado pelo órgão ministerial em suas contrarrazões recursais (ID 346803963):

“De início, deve ser dito que a discussão deveria ocorrer no Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181, na medida em que o presente apuratório é seu apenso.

De qualquer forma, conforme já adiantado acima, no bojo do Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181, o MPF promoveu o arquivamento dos autos em relação aos supostos crimes de evasão de divisas e de manutenção de depósitos não declarados no exterior pelos seguintes fundamentos: (i) a saída de divisas para o exterior por meio de operação de câmbio regular não ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no artigo 22 da Lei no 7.492/1986, qual seja, a higidez do sistema financeiro nacional, protegida pelo controle e fiscalização do fluxo de reservas cambiais do país e pela regularidade do mercado de câmbio, de modo a afastar a competência da Justiça Federal, com fundamento no artigo 109 da Constituição Federal; e (ii) os fatos relacionados à suposta apropriação da empresa pertencente à Maria Matuzenetz, sediada no Uruguai, bem como a lisura da negociação de fusão de empresas sediadas no Uruguai, envolvendo cessão de direitos hereditários, também não atraem a competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109 da Constituição Federal, haja vista não envolver bens ou interesses da União (vide id 358247990 - Págs. 1/4 e id 359791144 - Págs. 1/4 dos autos no 5000134-66.2021.4.03.6181).

Por consequência, em razão da inexistência de indícios de crimes da competência da Justiça Federal, o parquet requereu a devolução dos autos à Justiça Estadual em São Paulo/SP para análise dos eventuais crimes que supostamente seriam conexos ao delito federal, cuja existência foi afastada (vide id 358247990 - Págs. 1/4 e id 359791144 - Págs. 1/4 dos autos no 5000134-66.2021.4.03.6181).”

Ressalte-se, aliás, que não há que se falar em arquivamento indireto dos presentes autos, como pretende a defesa, uma vez que houve o arquivamento do IPL pela Justiça Estadual, apenas em relação ao crime de uso de documento falso, tendo sido remetidos os autos à Justiça Federal para prosseguimento da investigação no tocante a supostos crimes remanescentes, em razão de alegada conexão com o crime do art. 22 da Lei 7.492/4986.

Contudo, após o arquivamento do Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181 na esfera federal, por ausência de indícios mínimos dos crimes de evasão de divisas e manutenção de depósitos não declarados no exterior, o juízo federal determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual (em razão de eventual prosseguimento quanto a possível crime de estelionato entre particulares).

Contra essa decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181 na esfera federal e o retorno dos autos à Justiça Estadual, como dito acima, foi interposto Recurso em Sentido Estrito de n. 5007611-04.2025.4.03.6181, de minha relatoria, julgado na sessão do dia 27 de janeiro de 2026 (ementa supra colacionada), mantendo a decisão declinatória. No julgamento deste recurso, fiz constar que não prospera o argumento de que a manutenção da investigação na Justiça Federal se justificaria por se tratar de "transação entre pessoas brasileiras e empresas estrangeiras", uma vez que as transações relatadas nos autos e que podem, em tese, configurar o crime de estelionato, ocorreram entre particulares (brasileiros), que constituíram empresas estrangeiras; e o contexto fático delineado nos autos traz possíveis evidências de que a constituição dessas empresas no exterior, em nome dos envolvidos, pode ter sido justamente o meio fraudulento utilizado para a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de patrimônio de particular.

Pela mesma razão, a decisão ora recorrida deve ser mantida, pois os fatos relacionados à suposta apropriação da empresa pertencente à Maria Matuzenetz, sediada no Uruguai, bem como a lisura da negociação de fusão de empresas sediadas no Uruguai, envolvendo cessão de direitos hereditários, também não atraem a competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109 da Constituição Federal, haja vista não envolver bens ou interesses da União e, portanto, deve ser apreciado pela Justiça Estadual, assim como o eventual crime de estelionato nos autos do Recurso em Sentido Estrito de n. 5007611-04.2025.4.03.6181, no qual se impugnou o declínio da competência do Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181.

Necessário esclarecer, assim como o fiz no voto proferido no Rese n. 5007611-04.2025.4.03.6181, que, no âmbito da Justiça Estadual, foram instauradas diversas investigações em razão da relação entre Maria Matuzenetz e o recorrente LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, e sua cônjuge Raquel Fernanda de Oliveira, com acusações recíprocas, que em síntese permeiam a posse dos valores remetidos ao exterior e inseridos nas pessoas jurídicas estrangeiras constituídas. De um lado, há a alegação de indução e manutenção de erro mediante fraude, do outro a alegação de denunciação caluniosa e delitos contra a honra.

Portanto, com o arquivamento do inquérito policial em relação ao delito previsto no art. 22, da Lei no 7.492/1986, de rigor a devolução dos autos ao juízo estadual para análise de possíveis delitos remanescentes, incluindo eventual decisão de arquivamento por bis in idem em razão de eventuais outros IPLs que tramitam na esfera estadual.

Nestes termos, ainda que reconhecida inicialmente a conexão probatória entre os crimes, tal conexão não subsiste em razão do arquivamento do crime previsto no artigo 22 da Lei no 7.492/1986, razão pela qual não se justifica a manutenção da competência da Justiça Federal, afastando-se a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis.

A respeito do assunto, dispõe a Súmula no 122 do Superior Tribunal de Justiça: "Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal"

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL. CONEXÃO ENTRE DELITOS AMBIENTAIS DE COMPETÊNCIA FEDERAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (SÚMULA 122/STJ). SUPERVENIENTE ARQUIVAMENTO DOS DELITOS AMBIENTAIS ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS: NÃO OCORRÊNCIA. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE. 1. O art. 3o do Código de Processo Penal admite que se estenda à seara Processual Penal o disposto no

art. 87 do Código de Processo Civil/1973, segundo o qual se determina a competência no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia (HC 246.383/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 20/08/2013).

2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis não incide no momento que antecede o ajuizamento da ação penal e pode ser flexibilizado, em algumas situações (como, p. ex., o processo do Tribunal do Júri [art. 81, parágrafo único, do CPP], a prevenção [art. 82 do CPP] e a alteração superveniente de competência fundada na conexão e na continência [art. 81, caput, do CPP]), até a data da prolação da sentença. 3. Não se pode, entretanto, falar em perpetuatio jurisdictionis na fase do Inquérito Policial, quando a jurisdição ainda não chegou a ser inaugurada, já que não houve sequer oferecimento de denúncia. 4.De consequência, não há como se negar que, arquivado o inquérito policial em relação ao delito de competência da Justiça Federal, não se justifica a manutenção da investigação na seara federal dos demais delitos conexos se os crimes remanescentes são de competência da Justiça Estadual. 5. Precedentes: CC 88.013/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2008, DJe 10/03/2008; CC 110.998/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 04/06/2010 e HC 108.350/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 24/08/2009. 6. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de Matinhos/PR, o suscitante, para a condução do Inquérito Policial em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo e de munições. (Superior Tribunal de Justiça, Conflito de Competência no 149.111/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 13/2/2017) (d. n.).

Assim, inexistindo razões para o provimento do presente recurso em sentido estrito, a decisão recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto, não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA - ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL RELATIVO AO CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUANTO AOS CRIMES REMANESCENTES - DESPROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de investigado contra decisão que declinou da competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, no bojo de inquérito policial instaurado para apurar os delitos de falsidade documental/uso de documento falso, associação criminosa, estelionato, além de evasão de divisas. A defesa requereu o reconhecimento do arquivamento prévio dos crimes de competência estadual e a manutenção da investigação na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

Verificação da legalidade da decisão que declinou da competência para a Justiça Estadual após o arquivamento do crime de evasão de divisas, e da possibilidade de manutenção da investigação na Justiça Federal em razão da existência de "transação entre pessoas brasileiras e empresas estrangeiras".

III. Razões de decidir

O declínio do presente feito se deu em razão dele estar apensado ao Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181, que foi declinado à Justiça Estadual diante da inexistência de indício mínimo de ocorrência do crime de evasão de divisas e, por consequência, não ser a Justiça Federal a competente para analisar suposto crime de denunciação caluniosa noticiado pela advogada Cibele Berenice de Amorim após o arquivamento realizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Contra essa decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181 na esfera federal e o retorno dos autos à Justiça Estadual, foi interposto Recurso em Sentido Estrito de n. 5007611-04.2025.4.03.6181, julgado na sessão do dia 27 de janeiro de 2026, que manteve a decisão declinatória de competência. No julgamento deste recurso, fez-se constar que não prospera o argumento de que a manutenção da investigação na Justiça Federal se justificaria por se tratar de "transação entre pessoas brasileiras e empresas estrangeiras", uma vez que as transações relatadas nos autos e que podem, em tese, configurar o crime de estelionato, ocorreram entre particulares (brasileiros), que constituíram empresas estrangeiras; e o contexto fático delineado nos autos traz possíveis evidências de que a constituição dessas empresas no exterior, em nome dos envolvidos, pode ter sido justamente o meio fraudulento utilizado para a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de patrimônio de particular.

Pela mesma razão, a decisão ora recorrida deve ser mantida, pois os fatos relacionados à suposta apropriação da empresa pertencente à Maria Matuzenetz, sediada no Uruguai, bem como a lisura da negociação de fusão de empresas sediadas no Uruguai, envolvendo cessão de direitos hereditários, também não atraem a competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109 da Constituição Federal, haja vista não envolver bens ou interesses da União e, portanto, deve ser apreciado pela Justiça Estadual, assim como o eventual crime de estelionato nos autos do Recurso em Sentido Estrito de n. 5007611-04.2025.4.03.6181, no qual se impugnou o declínio da competência do Inquérito Policial no 5000134-66.2021.4.03.6181.

O arquivamento do crime de competência federal (evasão de divisas) afasta a conexão probatória com os demais delitos, tornando incabível a manutenção da competência da Justiça Federal.

A promoção do arquivamento do crime de evasão de divisas não pode ser impugnada por recurso em sentido estrito, conforme jurisprudência consolidada. A competência para apuração dos crimes remanescentes é da Justiça Estadual, inclusive para eventual reconhecimento de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito não conhecido quanto à impugnação do arquivamento do crime de evasão de divisas. No mérito, recurso desprovido. Mantida a decisão que declinou da competência para a Justiça Estadual.

Tese: O arquivamento do crime de competência federal afasta a conexão com os crimes remanescentes, devendo os autos ser remetidos à Justiça Estadual para apuração dos fatos.

Legislação relevante citada

Código de Processo Penal, arts. 581, II; 589; 28, §1o; 78, IV

Constituição Federal, art. 129, I

Lei no 7.492/1986, art. 22, parágrafo único

Súmula no 122 do STJ

Jurisprudência relevante citada

STJ, Conflito de Competência no 149.111/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 13/02/2017

HC 246.383/SP, Rel. Min. Og Fernandes, STJ, DJe 20/08/2013

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão